Tribunal: TJSP
Processo: 2128590-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória – Pedido de suspensão liminar do recolhimento compulsório de Imposto de Renda, por se enquadrar a Agravante nas hipóteses de isenção do art. 6o da Lei Federal no 7.713/1988 – Ausência de comprovação cabal da gravidade da doença a fim de se equiparar às constantes do rol legal – Não caracterizada a probabilidade do direito e o risco de dano grave –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória – Pedido de suspensão liminar do recolhimento compulsório de Imposto de Renda, por se enquadrar a Agravante nas hipóteses de isenção do art. 6o da Lei Federal no 7.713/1988 – Ausência de comprovação cabal da gravidade da doença a fim de se equiparar às constantes do rol legal – Não caracterizada a probabilidade do direito e o risco de dano grave – Decisão mantida – Agravo não provido.